Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-04.2020.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001006-04.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO ANTONIO CARNEIRO - CPF: 535.964.201-72 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), IVANETE CHAVES DE CARVALHO - CPF: 536.002.401-10 (VÍTIMA), Francisco de Chagas Andrade (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO ILÍCITO DE DANO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o recorrido
pela prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, I, do Código Penal e 306 da Lei n. 9.503/1997, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, bem como o absolveu da imputação relativa ao delito d
e ameaça.

2. Fatos relevantes: (
i
) acusado
que, embriagado, ameaçou sua ex-companheira após invadir a residência dela com um automóvel; (
ii
) o vetor judicial relativo à culpabilidade do agente não extrapola o tipo penal do crime de ameaça, ao contrário do que ocorre com as consequências desta infração; (
iii
) a culpabilidade e as consequências do crime de dano qualificado devem ser negativadas; (
iv
) incidência da agravante genérica encartada no artigo 61, II,
f
, do Código Penal quanto aos ilícitos
de ameaça e de
dano qualificado; e (
v
) existência de pedido expresso na denúncia para fixação de indenização mínima à vítima, por danos morais e materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) condenação do apelado pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a comprovação da autoria e da materialidade delitivas; (
ii
)
recrudescimento da sanção corporal imposta, por meio da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, assim como do reconhecimento da incidência da agravante genérica do artigo 61, II,
f
, do Código Penal, em relação aos ilícitos de ameaça e de dano qualificado; e (
iii
) fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pelos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (
i
)
saber se há provas suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo ilícito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (
ii
) verificar o cabimento de elevação da pena-base imposta ao réu, negativando os vetores da culpabilidade e das consequências do crime para os delitos de ameaça e de dano qualificado; (
iii
) analisar se é viável reconhecer, na segunda etapa da dosimetria da pena, a incidência da agravante genérica prevista no
artigo 61, II,
f
, do Código Penal quanto à ameaça e ao dano qualificado; e (
iv
) apreciar a possibilidade de se fixar valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal,
as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito e foram corroboradas pelos demais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual.

6. Não se mostra pertinente negativar o vetor da culpabilidade do delito de ameaça, tendo em vista que a conduta do acusado não
ultrapassou os limites da norma penal
. De outro giro, as consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, já que
o sofrimento suportado pela vítima exorbita o que naturalmente ocorre em infrações desta espécie.

7. Deve ser exasperada a pena-base do ilícito de dano qualificado, na medida em que se mostra pertinente a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e
das consequências do crime, haja vista a demonstração de um
maior grau de reprovabilidade na conduta do réu e que o mal causado pela infração transcende o resultado típico esperado.

8. Os crimes de ameaça e de
dano qualificado foram perpetrados
com violência contra a mulher,

razão pela qual pertinente a incidência da agravante genérica disposta no artigo 61, II,
f
, do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena.

9. É cabível arbitrar à vítima indenização por danos morais causados pela infração, por haver pedido expresso na denúncia, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, independentemente de instrução probatória específica (Tema Repetitivo n. 983, STJ).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
147, 163, parágrafo único, I,
61, II,
f
, 69, 33, § 2º,
c
, e 44, III; CPP, art.
387, IV, 155,
caput
, e 64
;
Lei n. 9.503/1997, art. 306;
Lei n. 11.340/2006; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 437.730/DF, AgRg no HC n. 842.971/SC, REsp n. 2.049.327/RJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, REsp n. 1.643.051/MS, Súmula n. 588,
AgRg no REsp n. 2.008.575/RS; TJMT, N.U 1000554-79.2021.8.11.0007 e Enunciados Orientativos n. 14-A e n. 14 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Penal n. 0001006-04.2020.8.11.0020, que absolveu
Pedro Antônio Carneiro
da imputação relativa ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e o condenou como incurso nas sanções dos artigos 163, parágrafo único, I, do referido Códex e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(id. 227293698).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
almeja a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, na forma da Lei n. 11.340/2006, bem como o recrudescimento da sanção corporal que lhe foi imposta e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos (id. 227293704).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo

(id. 227293707).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso, a fim de: (i) condenar o apelado pela infração do artigo 147,
caput
, do Código Penal; (ii) revisar a dosimetria da pena para negativar as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, em relação ao crime de dano qualificado, e “consequências”, quanto aos delitos de ameaça e de dano qualificado; (iii) agravar a pena na fase intermediária no tocante às infrações de ameaça e de dano qualificado, para incidir a agravante do artigo 61, II,
f
, do Código Penal; e (iv) condenar o recorrido ao pagamento de valor mínimo a título de indenização por dano moral em favor da vítima (id. 237429189).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início, cumpre dizer que o crime em questão se deu no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, baseada no gênero.

Sobre o tema, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Isto posto, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na apreciação do presente recurso.

Realizada essa ponderação, passa-se à análise da demanda.

Extrai-se dos autos que
Pedro Antônio Carneiro
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 (Fato I), c/c artigos 163, parágrafo único, I (Fato II) e 147 (Fato III), ambos do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) No dia 08 de abril de 2020, por volta das 21h00min., na Rua General Osório, nº 941, Centro, em Alto Araguaia/MT, o denunciando
Pedro Antônio Carneiro
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Fato I)
, de acordo com Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 26), Auto de Constatação de Embriaguez (fls. 30/32), Boletim de Ocorrência (fls. 33/35), bem como pelo depoimento das testemunhas acostados aos autos.

Como se isso não bastasse, na mesma data, hora e local retromencionados, o denunciado
Pedro Antônio Carneiro
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito das relações domésticas,
deteriorou (Fato II)
o portão de acesso à garagem da residência da vítima
Ivanete Chaves de Carvalho Carneiro
, bem como
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave (Fato III)
, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Termo de Representação Criminal (fl. 15), do Boletim de Ocorrência (fls. 33/35), além do Relatório de Investigação e fotos do local do crime (fls. 41/46).

Ivanete
e
Pedro Antônio
conviveram maritalmente por cerca de 30 (trinta) anos e na data dos crimes já estavam separados a aproximadamente 08 (oito) meses.

No dia dos fatos, o denunciado conduzia o seu veículo (Toyota Hillux, cor preta, placa NPL – 1866) nas proximidades da residência da vítima em visível estado de embriaguez, e, em determinado momento ela o indagou sobre o motivo de ele passar reiteradas vezes naquela rua.

Então, sem responder ao questionamento, o acusado direcionou o seu veículo e com ele derrubou o portão de acesso à garagem da residência de Ivanete, atingiu os veículos (Cobalt, cor prata, placa OGT – 0124 e Honda Biz) que estavam estacionados no local, causando danos materiais à vítima.

Não satisfeito, antes de empreender fuga, o denunciando ameaçou Ivanete, dizendo que “isso não ficaria assim e que mataria a vítima”. Diante de tal situação, Ivanete comunicou os acontecimentos à equipe da Polícia Miliar, a qual realizou diligências e localizou o inculpado.

Contudo, no momento da abordagem Pedro Antônio se exaltou, proferiu diversas ameaças contra a guarnição e em desfavor da vítima. Na mesma oportunidade, os policiais localizaram vasilhames de bebida alcoólica no interior do veículo e pelos sinais físicos apresentados, constataram que o acusado estava embriagado, razão pela qual foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. (...)”
. (id. 227291683).

Regularmente processada a ação penal, o increpado foi condenado pelos ilícitos encartados nos artigos 163, parágrafo único, I, do Código Penal e 306 da Lei n. 9.503/1997, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, tendo sido absolvido do delito disposto no artigo 147 do Código Penal.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs a presente apelação, a fim de que o recorrido seja condenado também pelo crime de ameaça, na forma da Lei n. 11.340/2006. Para tanto, alega que restaram cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade da infração.

Ainda, pleiteia a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sobretudo no tocante aos crimes de dano qualificado e de ameaça, sob o argumento de que o dolo excessivo e a agressividade incomum do réu ultrapassaram os limites da norma penal.

Requer, ademais, a negativação do vetor das consequências do crime quanto ao dano qualificado e à ameaça, porquanto o modo de execução do delito provocou extremo abalo psicológico à vítima, além do prejuízo material por ela suportado, eis que os danos causados foram avaliados em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Consigna, outrossim, que a prática dos crimes de dano qualificado e de ameaça se deu no contexto de violência contra a mulher, demandando o reconhecimento e a aplicação da agravante do artigo 61, II,
f
, do Código Penal, e que, por haver pedido expresso de fixação de valor mínimo de indenização na denúncia, deve ser arbitrada a reparação à ofendida, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

1. Do crime de ameaça:

Após detida análise, vislumbra-se que o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a ensejar, de forma indene de dúvidas, a condenação do recorrido pela prática do ilícito disposto no artigo 147 do Código Penal, razão pela qual o recurso deve ser provido neste aspecto.

Sobre a matéria, vale salientar que para a configuração do crime de ameaça é necessário que a conduta seja capaz de constranger a vítima, e que o autor tenha compreensão dessa capacidade de intimidação, agindo com vontade livre e consciente de causar mal injusto e grave.

De fato, o delito em comento é de natureza formal, consumando simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (STJ, HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Ademais, tem-se que “
a ameaça é crime de forma livre, que pode ser praticado por qualquer meio de execução. A lei faz referência à palavra, escrito, gestos ou qualquer outro meio simbólico
”, podendo ser “
direta (refere-se à pessoa ou ao patrimônio da vítima) ou indireta (a promessa refere-se a terceira pessoa ligada à vítima); explícita (manifestada de forma induvidosa) ou implícita (formulada de forma velada); e ainda condicional (o mal prometido está na dependência de um acontecimento futuro)
” (JALIL, Mauricio S., GRECO FILHO, Vicente, DOTTI, René A.
Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência
. 6ª ed. Barueri: Manole, 2023, p. 605).

No caso, a materialidade e a autoria da infração estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) termo de depoimento n. 351/2020 (id. 227291683 - págs. 9/11); (ii) termo de declarações n. 353/2020 (id. 227291683 - págs. 17/19); (iii) termo de representação criminal (id. 227291683 - pág. 23); (iv) boletim de ocorrência n. 2020.92198 (id. 227291683 - págs. 59/63); (v) auto de prisão em flagrante delito n. 49.3.2020.5182 (id. 227291683 - págs. 66/68); (vi) termo de depoimento n. 350/2020 (id. 227291683 - pág. 72/5); e (vii) depoimentos na fase judicial, inclusos no relatório de mídias (id. 227293687).

No boletim de ocorrência restou consignado que o recorrido ameaçou a ofendida nos seguintes termos:

“(...) após ser algemado o mesmo proferiu várias ameaça contra a GU PM e a sua ex mulher dizendo que não iria ficar assim. Ao chegar na delegacia onde este B.O foi elaborado o suspeito ainda muito alterado bateu por várias vezes a cabeça contra a parede e disse por várias vezes que iria pagar para matar a sua ex esposa e que ela iria pagar. (...)”
. (id. 227291683 - págs. 59/63).

Na fase inquisitorial, a vítima
Ivanete Chaves Carvalho Carneiro
declarou que o apelado, seu ex-companheiro, ao que tudo indica embriagado, foi até sua residência e a ameaçou, senão vejamos:

“(...) QUE, a declarante relata que na ocasião Pedro Antonio estava descontrolado, aparentemente muito bêbado, e ele dizia que “não iria ficar assim, que vai te matar”; QUE, por fim a declarante diz que está com medo e teme pela sua vida; QUE, a declarante informa que tem medidas protetivas em desfavor de Pedro Antonio, o qual o obriga a manter distancia da mesma, de seus familiares e de sua residência (...)”.
(id. 227291683 - págs. 17/19).

Em juízo, a ofendida afirmou não se recordar claramente se ouviu ameaça direta de morte por parte do acusado, ressaltando, no entanto, que ele repetiu várias vezes que “
isso não vai ficar assim
”, o que lhe causou temor:

“(...)
Promotor de Justiça:
E sobre uma ameaça? Ele ameaçou matar a senhora? Ele falou alguma coisa nesse sentido em algum momento nesse dia?

Vítima:
Olha, vou ser sincera pro senhor, foi tanta coisa naquele dia, assim, se eu falar pro senhor “eu lembro exatamente ele falando isso pra mim” eu posso tá mentindo, então não vou falar pro senhor que eu ouvi isso dele, pode ter acontecido sim, acredito que aconteceu, mas eu não me lembro dele falar, era muita coisa ao mesmo tempo, era muita coisa ao mesmo tempo, e ele tava embriagado mesmo.

Promotor de Justiça:
Aqui consta assim, que ele teria dito que isso não ficaria desse jeito, que ele mataria a senhora, a senhora não lembra dessa parte?

Vítima:
É, eu, assim... ele falou que isso não iria ficar desse jeito, né? Mas no momento assim, a palavra “eu vou te matar” eu não me lembro, mas o fato dele falar “isso não vai ficar assim” sim, várias vezes.

Promotor de Justiça:
E essa parte dele falar que isso não vai ficar assim a senhora se sentiu intimidada? Se sentiu, enfim, que que isso gerou na senhora?

Vítima:
Olha, eu falo pro senhor que até hoje isso me gera uma angústia muito grande, porque eu vivi uma vida pra ele, eu casei com ele com 15 anos, vivi até os 47 anos da minha vida pra ele, eu dediquei a minha vida a ele, eu fui fiel ao extremo a ele, e ele ter coragem de ter tanta maldade comigo, quando eu cansei das agressão verbal dele, das traições, das coisas que ele me fazia, foi horrível e quando eu tomei a decisão eu sabia bem o que eu queria pra minha vida, eu não queria mais na minha vida e não quero nunca mais na minha vida, eu não quero mais viver o que eu vivi com ele. (...)”.
(trecho extraído das razões de apelação, id. 227293704).

Ouvido apenas em sede inquisitorial, o policial militar
Henrique Camargo Ataides
asseverou que o réu, após ser algemado, proferiu diversas ameaças em face dos policiais militares e da vítima, anunciando que “
não iria ficar assim
”, destacando que, na delegacia, ainda muito alterado, o acusado bateu repetidas vezes a cabeça contra a parede e “
disse por várias vezes que iria pagar para matar a sua ex esposa Ivanete, e que ela iria pagar
” (id. 227291683 - págs. 9/11).

O informante
Pablo Ritiely Carvalho Carneiro
, filho da vítima e do réu, esclareceu à autoridade judiciária não se lembrar da ameaça, mas que provavelmente ela ocorreu, mencionando que o recorrido estava embriagado e que, “
pelo tempo que o meu pai era casado com a minha mãe, ele sempre fazia algumas ameaças, às vezes eu tinha que ficar perto dela pra proteger ela, pra ele não tomar nenhuma atitude pra cima dela
” (relatório de mídias, id. 227293687).

A testemunha
Marcos Antônio da Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência, aduziu judicialmente que “
foi relatado pela vítima ameaça de morte
” (relatório de mídias, id. 227293687).

A narrativa da testemunha
Francisco das Chagas Andrade
na fase de instrução foi meramente abonatória (relatório de mídias, id. 227293687).

Ao ser interrogado na etapa judicial, o recorrido negou a prática delitiva, aduzindo que não ameaçou a vítima e que sequer a viu (relatório de mídias, id. 227293687).

Pois bem.

Como se vê, a prática do crime de ameaça por parte do apelado restou sobejamente demonstrada, mormente pelas declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito.

Por certo, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a versão da vítima possui especial valor probante, por ser a principal - senão a única - prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Deveras, a ofendida, embora não tenha se recordado com precisão das ameaças em juízo, até mesmo por conta do decurso do tempo (cerca de quatro anos), assegurou que o réu lhe disse reiteradas vezes que “
isso não vai ficar assim
”, enfatizando que até os dias atuais a conduta delitiva lhe causava sofrimento.

O relato da vítima, além de ser coerente e verossímil, é ratificado pelos demais elementos existentes nos autos, notadamente as declarações do policial militar
Henrique Camargo Ataides
na fase de inquérito e da testemunha
Marcos Antônio da Silva
em juízo.

Nesse ponto, vale mencionar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (artigo 155, caput, do Código de Processo Penal).

Soma-se a isso o fato do filho da vítima ter exposto, judicialmente, que era comum a prática de ameaças por parte do réu em relação a sua genitora e que a relação do ex-casal era conflituosa.

Ressalte-se, também, que o próprio contorno fático do ocorrido demonstra a conduta ameaçadora do apelado, na medida em que, embriagado, invadiu a residência de sua ex-companheira com um automóvel, derrubando o portão de entrada do imóvel.

Como bem pontuado no parecer ministerial, “
conjugando os elementos informativos e as provas judicializadas, em especial, as declarações da vítima dizendo que o acusado repetia: “
isso não vai ficar assim
”, são elementos suficientes para comprovar a prática do crime de ameaça
” (id. 237429189).

De outro giro, a versão do recorrido de que não ameaçou a ofendida e de que sequer a viu na data do evento encontra-se isolada.

Logo, tem-se que os relatos da vítima tanto na fase administrativa quanto judicial foram ratificados pelo conjunto fático-probatório presente nos autos, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime em comento por parte do réu.

Insta ponderar, outrossim, que o cometimento do delito sob eventual efeito de drogas ou álcool não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar, a imputabilidade penal do réu, a teor do que prevê a teoria da
actio libera in causa
, uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de consumo voluntário, inexistindo nos autos qualquer prova de que o suposto estado alterado do recorrido pudesse afetar sua consciência sobre a ilicitude do ato por ele praticado.

Assim, resta suficientemente demonstrada a intimidação perpetrada pelo apelado, que agiu no intuito de causar mal injusto e grave à vítima, impingindo-lhe temor.

Efetivamente, não há nos autos qualquer elemento apto a desqualificar as declarações da ofendida, tampouco a presença de motivo para que ela incriminasse o recorrido falsamente.

Portanto, estando o arcabouço probatório robusto e harmonioso no sentido de que o apelado ameaçou sua ex-companheira, a condenação é medida que se impõe,
razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
deve ser reformada.

2. Da dosimetria da pena:

2.1. Do crime de ameaça:

O crime encartado no artigo 147 do Código Penal estabelece a sanção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa.

Sobre a aplicação da reprimenda de multa,
o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 2.049.327/RJ (Tema Repetitivo n. 1189), firmou tese no sentido de que “
a vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que disposta de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado
”.

Na primeira fase, vislumbra-se que a culpabilidade é comum à espécie.

Com efeito, em que pese a argumentação recursal de que o réu agiu com dolo excessivo e agressividade incomum, não se observa que sua conduta tenha ultrapassado os limites da norma penal quando da promessa de causar mal injusto e grave à vítima.

De fato, o contexto em que se deu a prática delitiva não é capaz de negativar a circunstância em questão, dada a ausência de elementos relativos a um maior grau de reprovabilidade da conduta do apelado quando da prática da ameaça.

À vista disso, deve ser mantido neutro o vetor da culpabilidade, de modo que o apelo não comporta deferimento neste particular.

Sobre os antecedentes, infere-se que o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos e as circunstâncias do delito não extrapolam a normalidade.

As consequências do crime, por outro lado, demandam valoração negativa, tendo em vista que o sofrimento suportado pela vítima exorbita o que naturalmente ocorre em delitos desta espécie.

Do relato da vítima em sede judicial é possível verificar que, mesmo após quatro anos, o evento ainda lhe causa
“
uma angústia muito grande
” (relatório de mídias, id. 227293687), o que se mostra suficiente para negativar o vetor.

Desse modo, ante o depoimento prestado pela vítima em juízo que, como dito alhures, possui especial valor probatório, restam suficientemente demonstradas as consequências do ilícito, sendo prescindível a existência de exame pericial a respeito do abalo psicológico por ela experimentado. Nesse sentido:

“(...) Uma vez comprovado, pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo, que as condutas perpetradas pelo réu causaram-lhe traumas e abalos psicológicos que transcendem o ordinário, é possível a valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente exasperação da pena-base. (...)”.
(TJMT, N.U 1000554-79.2021.8.11.0007, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Logo, o abalo emocional suportado pela vítima autoriza a exasperação da pena-base.

Por derradeiro, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Importa mencionar que “
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Assim, ante a negativação das consequências do crime, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, que corresponde à sanção mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas cominadas para o tipo.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes. Contudo, verifica-se a incidência da agravante genérica disposta no artigo 61, II,
f
, do Código Penal.

Isso porque, inequívoco que o acusado cometeu a infração com violência contra a mulher, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Destaca-se que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Na terceira etapa, inexistindo causas de diminuição e aumento, torno definitiva a reprimenda de
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

2.2. Do crime de dano qualificado:

A reprimenda imposta ao apelado pelo cometimento do crime de dano qualificado foi realizada nos seguintes termos pela sentença objurgada:

“(...)
DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, infere-se dos sistemas do Poder Judiciário que o sentenciado é tecnicamente primário. Não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social do acusado e a sua personalidade; os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são ínsitas ao tipo peal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando que as circunstâncias judiciais foram neutras ou favoráveis, fixa-se a pena base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que
fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.
(...)”.
(id. 227293691).

A insurgência ministerial diz respeito à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e
das consequências do crime, assim como à incidência da agravante elencada no artigo 61, II,
f
, do Código Penal.

Razão assiste ao
Parquet
.

Na espécie, os elementos concretos aferíveis a partir do acervo probatório coligido nos autos demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do recorrido, o que demanda a depreciação da circunstância judicial da culpabilidade.

Com efeito, o réu invadiu a residência da vítima utilizando-se de seu veículo, de modo a danificar, além do portão e parte do próprio imóvel, outros objetos que se encontravam na garagem, tais como um automóvel, uma motocicleta e uma bicicleta. Para mais, a ofendida teve que ser puxada por seu filho para evitar ser atingida.

Por oportuno, veja-se o relato da vítima:

“(...) ele engatou uma ré e entrou dentro da minha casa e saiu arrebentando portão, motor, carro, saiu empurrando tudo, moto, bicicleta, saiu fazendo aquela destruição, e assim, foi muito constrangedor, meu menino tava em casa na hora, ele ficou muito angustiado porque ele não conseguia entender o que que era aquilo, depois que ele viu o portão sendo aberto, assim, por causa da caminhonete que foi empurrando, e minha sobrinha também que era pequena, né? E aí que foi que eu ouvi todo aquele piseiro também, e vim correndo, porque até então ele virou pro lado da minha casa, mas eu voltei pra dentro de casa, na casa da minha irmã, falei “ah, foi embora, tá tudo bem, né?”, e aí quando eu vi aquele piseirão vim embora correndo, cheguei aqui era ele que tinha invadido e já tava saindo, daí eu entrei pra dentro e fiquei desesperada, né? Com eles muito apavorado também, a polícia chegou, e aí pediu pra mim se eu sabia onde localizar ele e tal, eu informei onde poderia tá localizado, e eles saíram atrás do Pedro, só que enquanto eles foram, o Pedro voltou por outra rua novamente invadindo minha casa com a caminhonete, eu e meu filho tentamos empurrar o portão, pra evitar que ele invadisse a casa, que ele estragasse mais coisa na nossa casa, e aí assim, ele tentou entrar, mas assim, no momento nem lembro se ele conseguiu entrar mesmo, naquele dia, naquela hora, né? Mas aí depois ele saiu de novo e foi embora. Na hora que ele tava chegando, eu tava na calçada, ele engatou a ré, e ele tava... eu tava na calçada assim no rumo do portão, meu filho ainda me puxou pelo braço “mãe, sai daí que ele vai passar em cima de você”, e aí foi quando... parece que assim, parece que a gente não consegue nem perceber direito as coisas que tá acontecendo, né? E foi isso. (...)”
.
(trecho extraído das razões de apelação, id. 227293704).

No mesmo sentido foram as informações prestadas pelo filho da ofendida:

“(...) de repente eu só vi o trupelo, ele entrando de ré, empurrando o portão, que ele rancou o portão do lugar, cá pancada da caminhonete na hora dele entrar de ré, ele entrou de ré, pegou o carro, já amassou a tampa de trás do carro, quebrou o pisca de alerta do carro, saiu empurrando moto com bicicleta, foi amassando tudo, eu fiquei tão desesperado na hora que eu não sabia nem o que que eu fazia. Aí de repente minha mãe aparece falando pra ele não fazer o que ele tava fazendo, aí eu vi ele, ela na hora ali perto do portão tentando falar com ele, não fazer o que ele tava fazendo, e aí eu só lembrei de puxar ela, porque ele engatou a ré de novo, e veio puxando novamente o carro. Se eu não tivesse pegado ela naquele momento ali, ele tinha acertado ela com o portão (...) que a camionete veio de ré e foi empurrando tudo pra dentro né, então assim... na hora eu fiquei tão nervoso, tão nervoso, que eu não sabia o que que eu fazia, só na hora que eu vi ela perto do portão, eu puxei ela, que se ela tivesse ele tinha pegado ela. (...) no que ele subiu pra casa, que os policiais subindo pra casa deles, automaticamente ele deu a volta no quarteirão e veio novamente tentar entrar com o carro pra dentro de casa. E aí, depois que ele saiu, já não vi mais, não vi mais o que aconteceu, só na hora desse transtorno tudo aí, que eu fiquei super abalado. (...)”.

(trecho extraído das razões de apelação, id. 227293704).

Portanto, necessária a valoração negativa da vetorial culpabilidade, uma vez que a conjuntura da prática criminosa demanda uma maior censura ao comportamento do réu.

No que diz respeito às consequências do crime, igualmente, há de se valorar de forma negativa a circunstância judicial, haja vista que o mal causado pela infração transcende o resultado típico esperado.

É certo que os danos materiais causados não podem ser utilizados para justificar, por si só, a exasperação da pena-base, na medida em que se trata de elemento intrínseco do tipo penal. Entretanto, no caso, a repercussão do delito para a vítima autoriza a avaliação negativa do vetor.

De fato, a extrema agrura narrada pela ofendida durante longo período de tempo, aliado ao fato de que o recorrido destruiu o portão de sua residência, fazendo com que o imóvel ficasse desguarnecido, transcende o resultado típico, de modo que a circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

Em relação à agravante genérica do artigo
61, II,
f
, do Código Penal, evidente que deve haver sua incidência, pois indubitável a presença de violência contra a mulher na hipótese.

Logo, depreciadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e
das consequências do crime, e reconhecida a incidência da agravante supracitada, necessário reformular a dosimetria da pena.

Na primeira fase, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativada, fixo a reprimenda basilar em 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes e, consoante delineado, presente a agravante do artigo 61, II,
f
, do Código Penal, majoro a sanção no patamar de 1/6 (um sexto), restando provisoriamente estabelecida em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Por inexistirem outras causas de variação na terceira etapa, concretiza-se a reprimenda em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

2.3. Do concurso material:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, pertinente a aplicação do concurso material ao caso.

Para o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que não foi objeto de irresignação, o Magistrado sentenciante definiu a pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Por essa razão, as penas definitivas do condenado resultam
em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, correspondente a um trigésimo do salário mínimo em vigor à época dos fatos.

Conservo o regime
aberto
para cumprimento inicial da pena, a teor do que prevê o artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o disposto no artigo 44, III, do Código Penal e a
previsão da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

3. Da indenização:

O Juízo
a quo
registrou, acerca da reparação de danos prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, não haver “
requerimento expresso
”.

Ocorre, no entanto, que consta na denúncia pedido expresso para a “
fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP
” (id. 227291683).

À vista disso, imperiosa a procedência parcial do apelo, para que sejam arbitrados danos morais à ofendida.

Vale realçar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.643.051/MS (Tema Repetitivo n. 983), firmou tese no sentido de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Ressalte-se, para mais, que a indenização por danos morais decorre da própria conduta típica, devidamente verificada na instrução penal, não havendo necessidade de procedimento específico para apuração de valores. Nesse sentido:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Os danos materiais, porém, demandam a indicação da quantia pretendida e instrução específica, nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor elucidação do tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – “[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório” (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). (...)”.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Por certo,
“(...) o dever de reparar o dano, em virtude do crime, é consagrado pelo art. 91, I, do CP; porém, o montante da indenização sempre foi discutido sob o crivo do contraditório, permitindo-se a ampla defesa. Se o juiz da condenação, sem prévio debate das partes, simplesmente, fixar um valor qualquer, ter-se-á rompido o tradicional e indeclinável devido processo legal. (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 554).

Efetivamente, “
a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
” (Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

Assim, por não haver indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, o que inviabilizou ao réu o exercício do prévio contraditório e da ampla defesa, incabível a indenização por danos materiais.

Sobre o assunto, pertinente transcrever excerto do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: “
o órgão ministerial, apesar de apresentar requerimento expresso na inicial acusatória, não indicou o valor do prejuízo suportado pela vítima, tornando, então, inviável fixar um montante a título de indenização por dano material sem ao menos o apontamento na fase instrutória do valor estimado para reparação, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, da congruência, pois inviável produção de contraprova sem a indicação do quantum de prejuízo. Ressaltando que o Relatório de Investigação nº 94/2020 (ID: 227291683 – pág. 83/91) também não aponta o valor estimado dos danos
” (id. 237429189).

Ressalte-se, todavia, que a vítima pode postular no juízo cível a indenização que entenda necessária para satisfazer os prejuízos sofridos pela infração, a teor do que prevê o artigo 64 do Código de Processo Penal.

Desse modo, arbitro, a título de danos morais, o
quantum
equivalente a dois salários mínimos em vigor à época dos fatos, o qual reputo razoável, proporcional e compatível tanto com as condições econômicas do réu quanto com a gravidade do ilícito.

4. Da conclusão:

Em face de todo o exposto,
conheço
e
provejo
parcialmente
a apelação manejada pelo
Ministério Público Estadual
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de modo a
condenar
o acusado
Pedro Antônio Carneiro
como incurso nas sanções do artigo 147
do Código Penal
, com as implicações da Lei n. n. 11.340/2006, e
majorar
a reprimenda do crime de dano qualificado, resultando na pena
total
de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
,
em regime inicialmente aberto,
assim como ao
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso, também
provejo
o recurso para
condenar
o recorrido ao pagamento do montante correspondente a
dois salários mínimos em vigor na
época dos fatos
, a título de
reparação de danos
morais à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024